Tribunal: TJMT
Processo: 1000067-09.2022.8.11.0029
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000067-09.2022.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MOREATA KAMAYURA - CPF: 048.789.351-46 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL. MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

1. E
m se tratando de hipótese na qual o demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

2. “O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.” (TJ-MT 10012761720208110018 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)”

2. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
Moreata Kamayura
, contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais e repetição de indébito, proposta contra
Banco

Itaú Consignado S.A.
que julgou indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, nos termos do art. 330, II c/c/ art. 485, I e VI do CPC, sem condenar a parte em custas e honorários.

A parte recorrente requer a reforma da sentença argumentando que o indeferimento da inicial é irregular.

Ao final requer o provimento do recurso para declarar nula a sentença e determinar o prosseguimento da ação.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De antemão, oportuno registrar que constatei que a parte apelante representada pelo mesmo advogado, Dr.
Jhonny Ricardo Tiem
, ingressou com várias ações em face de Instituições Financeiras diversas e, em cada uma, almeja a declaração da nulidade do contrato, inexistência do débito e, em todos os processos, visa compelir os Bancos demandados a restituir-lhe em dobro os valores debitados e a pagar-lhe indenização por danos morais, tendo como fundamento os mesmos argumentos: que é pessoa idosa e

desconhece da origem dos débitos.

Em consulta ao PJE- 1a Instância se constata que foram ajuizados vários processos no mesmo padrão (mesma parte, advogado, pedidos e contra Bancos – inclusive contra o banco recorrido).

Tal situação foi apontada pelo magistrado de origem:

“[...]
Ab initio,
denota-se que ao realizar simples consulta no sistema Pje, o que se percebe é que a autora possui em trâmite no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, nesta mesma Comarca (06) demandas:
100077-53.2022.8.11.0029, 1000075-83.2022.8.11.0029, 1000073-16.2022.8.11.0029, 1000066-24.2022.8.11.0029 e 1000067-09.2022.8.11.0029.

Os processos foram ajuizados no dia 18/01 de 2022 e distribuídas na Comarca de Canarana, tendo aquele juízo declinado a competência para o processamento das ações.

Note-se, que nas demandas existem pedido de gratuidade da Justiça, sendo a petição inicial
idêntica,
alterando-se, apenas a informação do valor do desconto e do período realizado. Não obstante, não é porque eventualmente fará jus à gratuidade que a parte pode exercer, de modo abusivo, o direito de ação, que, sabido, não é absoluto e irrestrito. A propositura de demanda judicial está condicionada à
adequação
,
necessidade
e
utilidade
do provimento pretendido e à
efetividade da prestação jurisdicional à luz do custo/benefício do processo.
[...]” (Id. 141142190, pág. 1)

Como cediço, o fracionamento de ações como a do presente caso, por certo consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito,
prejudicando a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária.

Assim, em se tratando de hipótese na qual o demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

Feitas essas considerações, não há outra conclusão a se fazer senão de que o propósito do ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro “demandismo” ou denominada “demanda predatória”, que se traduz na busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada com veemência, conforme já vem se posicionando o Tribunal de Justiça, “verbis”:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO. O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.” (TJ-MT 10012761720208110018 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)

A opção por ajuizar ações distintas quando apenas uma bastaria para que lhe fosse alcançada a tutela desejada, se mostra abuso de direito e a pretensão ao enriquecimento ilícito, além do recebimento de honorários sucumbenciais, bem como conduta antiética. Nesse trilhar, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5o do CPC, confira:

“Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”.

Ressalte-se que, 01 (uma) ação apenas bastaria para a satisfação da tutela pretendida, a de que o demandante alcançasse o bem da vida pretendido e assim evitar o verdadeiro “
bis in idem”
e a utilização da prerrogativa ao acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina judiciária.

Logo, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedir o acesso à justiça, mas sim velar para que esse direito seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados.

Destarte, deve ser mantida a sentença que indeferiu a inicial ante a evidente ofensa ao artigo 187 do CC, pois comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Nesse sentido é a jurisprudência dos Tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA- COBRANÇA INDEVIDA -
PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS
- AJUIZAMENTO DE UMA ÚNICA DEMANDA
- NECESSIDADE. -
O ajuizamento de pluralidades de ações constitui utilização predatória do processo, prejudicando a celeridade processual e causando prejuízos a sociedade
”
. (TJ-MG - AC: 10000190367698002 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data de Publicação: 13/02/2020). (Destaquei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Benefício da justiça gratuita concedido a Apelante.
Indícios de advocacia predatória e de prática de ato ilícito na captação de clientes e ajuizamento de multiplicidade de ações idênticas
. Irregularidade na representação processual constatada.
Processo extinto, sem exame de mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do NCPC
.
Expedição de ofícios à OAB, ao Ministério Público e ao NUPOMEDE. Determinação mantida. [...]”
. (TJ-SP - AC: 10010397220208260306 SP 1001039-72.2020.8.26.0306, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 24/11/2020, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2020). (Destaquei)

E, para evitar qualquer alegação de ofensa ao princípio da não surpresa, destaco que nos termos do STJ, “o princípio da ‘não surpresa’, constante no art. 10 do CPC/2015, não é aplicável à hipótese em que há adoção de fundamentos jurídicos contrários à pretensão da parte com aplicação da lei aos fatos narrados pelas partes, como no caso dos autos”. (AgInt no AREsp 1359921/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019; AgInt no REsp 1833449/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Por fim, tenho como necessária a remessa de Ofício com cópia integral dos autos à Ordem dos Advogados do Brasil do Estados do Paraná e do Mato Grosso do Sul, bem como deste Estado, para apurar eventual infração ética ou disciplinar pelo advogado
Dr.
Jhonny Ricardo Tiem
, assim como à Corregedoria Geral de Justiça e ao Ministério Público para tomar conhecimento dessa situação e tomar as providências que entender necessárias para coibir essa distribuição aleatória em casos semelhantes.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Deixo de fixar honorários advocatícios, face a ausência de angularização processual na origem e a não fixação de honorários pelo magistrado de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022